Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731892-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS, LUCIA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE, SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA RECORRIDO: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., OPERACAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO ANÍBAL PETROLA DE ARAÚJO VERAS e OUTROS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão recorrido foi obscuro. Sustentam que fariam jus ao exercício do direito de preferência, com a aquisição da quota parte dos imóveis em condomínio, nas mesmas condições e valores ofertados a terceiros, defendendo a aplicação do artigo 1.322 do Código Civil. Aduzem que, mesmo tendo exercido o direito de preferência, depositando a quantia devida, foi determinado pelo juízo a quo e confirmado pela 4a Turma Cível que o valor deveria sofrer a incidência de juros e correção monetária. Pretendem o afastamento dos juros, pois não são executados, mas sim coproprietários, pugnando pela aquisição dos imóveis nas mesmas condições da oferta de terceiros. Discorrem, no tocante ao perigo da demora, que terão que deixar seus lares, caso seja autorizada a transferência dos imóveis para terceiros. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, alegam o risco de terem de desocupar os imóveis utilizados como residência. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento dos recorrentes sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEIS PENHORADOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS CO-PROPRIETÁRIOS. DEPÓSITO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. REPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. 1. O exercício do direito de preferência, nos termos do art. 1.322/CPC, pressupõe o depósito do valor do imóvel com a incidência de correção monetária, uma vez que sua finalidade é a manutenção do poder aquisitivo da moeda, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (ID no 38959002) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelos recorrentes é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há qualquer determinação de desocupação do imóvel. Ademais, os recorrentes são coproprietários dos imóveis, pelo que o mero ingresso de novos condôminos não acarreta a supressão do seu direito de propriedade, com as faculdades que lhe são inerentes. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que, diferentemente do alegado pelos recorrentes, não houve a inclusão de juros de mora sobre o valor da avaliação, mas tão somente correção monetária. Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelos recorrentes contra o acórdão vergastado: “Portanto, como se vê dos autos de origem (ID 96879601), o cálculo utilizado como fundamento da decisão agravada incluiu tão somente correção monetária sobre o valor da avaliação, sem qualquer referência, pelo Juízo ou pela parte credora, à inclusão de juros de mora ou outros encargos”. Nesse diapasão, para análise da tese dos recorrentes, necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Segue juízo de admissibilidade em decisão apartada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007